Tribunal: STF
Processo: ARE 1595057
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 13, fl. 11):

“AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). SENTENÇA EXTRAPETITA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AMAZÔNIA LEGAL. ART. 50 DO DECRETO 6.514/08. ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. READEQUAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO. ART. 53 DO DECRETO 6.514/08. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA IMPOSTA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA. CABIMENTO NA ESPÉCIE. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A DPU. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO IBAMA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA aponta violação ao art. 225, §4º, da CF/1988, defendendo a validade do auto de infração lavrado pela referida autarquia federal.
Em suas razões, alega que a Constituição “confere tutela especial à Floresta Amazônica, estabelecendo-a como patrimônio nacional” (Doc. 18, fl. 3), de modo que o entendimento firmado no juízo de origem “compromete a proteção ambiental conferida pela Constituição Federal, abrindo precedentes para a flexibilização das sanções administrativas aplicadas pelo IBAMA, comprometendo a efetividade das políticas públicas ambientais” (Doc. 18, fl. 3).
Nessa linha, aduz que “a decisão recorrida desconsiderou a proteção especial conferida à Amazônia pela Constituição Federal e pela jurisprudência do STF, ao anular a sanção imposta pelo IBAMA sem levar em conta o regime jurídico diferenciado desse bioma” (Doc. 18, fl. 8).
Em exame de admissibilidade (Doc. 21), o RE foi inadmitido ao fundamento de que “há aparente necessidade de revolver probatório, vedado pela SÚMULAS 007/STJ e 279/STF, e/ou tentativa de superação de jurisprudência atual do STF e/ou não demonstração de, em tese, frontal violação ao sentido evidente de norma(s) constitucional(is) (na lógica da SÚMULA/STF-636); há aparente manejo do Recurso Extraordinário como se 3ª Instância Recursal ordinária fosse” (Doc. 21, fl. 4).
No Agravo, a parte agravante refuta todos os argumentos da decisão agravada (Doc. 24).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18, fl. 1):

“Repercussão Geral 
Nos termos do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal e do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, a matéria discutida apresenta repercussão geral, pois transcende os interesses subjetivos das partes e possui impacto direto na proteção ambiental e na interpretação do artigo 225, § 4º, da Constituição Federal.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem,  reconheceu a possibilidade de readequação da tipificação jurídica atribuída à conduta de desmatamento de 17,21 hectares de vegetação na Floresta Amazônica, afastando a aplicação do art. 50 do Decreto 6.514/2008 e adotando, em seu lugar, o art. 53 do mesmo diploma legal. 
Desse modo, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso concreto, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente